Tribunal: TJBA
Processo: 8001443-44.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001443-44.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LITISPENDÊNCIA. COBERTURAS DISTINTAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO CONCOMITANTE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.362,50, sob o fundamento de litispendência com processo anterior (nº 8001445-14.2017.8.05.0063), em trâmite perante o mesmo juízo. No processo extinto, a parte autora pleiteia indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 01/11/2014, tendo sido realizada perícia judicial que atestou perda funcional de 75% no membro inferior esquerdo. O juízo de primeiro grau inicialmente julgou procedente o pedido, mas extinguiu a ação ao acolher, de ofício, alegação de litispendência em sede de embargos de declaração da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de causa de pedir e pedido entre a presente ação de cobrança por invalidez permanente e o processo anterior que pleiteia o reembolso de despesas médicas, de modo a configurar litispendência, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para a caracterização da litispendência, é imprescindível a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.

Embora as ações envolvam as mesmas partes e derivem do mesmo acidente de trânsito, a causa de pedir em cada uma é distinta: a presente demanda refere-se à indenização por invalidez permanente (art. 3º, II, da Lei 6.194/74), enquanto o outro processo trata de reembolso de despesas médicas (art. 3º, III, da mesma lei).

5.

As coberturas do seguro DPVAT previstas na Lei 6.194/74 são autônomas e cumuláveis, com fundamentos jurídicos próprios e valores máximos distintos, o que afasta a identidade de pedido e causa de pedir.

6.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais consolida o entendimento de que não há litispendência entre ações que buscam diferentes coberturas do seguro DPVAT, ainda que oriundas do mesmo sinistro.

7.

A SUSEP também esclarece que o pagamento de uma cobertura (como DAMS) não impede o recebimento de outra (como invalidez), evidenciando a independência entre elas.

8.

A extinção do processo, portanto, mostra-se indevida, devendo ser anulada a sentença que reconheceu a litispendência e restabelecida a sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ações que pleiteiam coberturas distintas do seguro DPVAT – como indenização por invalidez permanente e reembolso de despesas médicas – não configuram litispendência, ainda que decorram do mesmo acidente.

2.

A extinção do processo por litispendência exige a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC.

3.

A cumulação de ações visando diferentes coberturas do DPVAT é juridicamente admissível, pois cada uma possui fundamentos autônomos previstos na Lei 6.194/74.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 2º e 3º; Lei 6.194/74, art. 3º, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, APL: 01043709420138090051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 01.02.2021; TJ-AC, Apelação Cível: 07137626920228010001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001443-44.2017.8.05.0063
, em que figuram como apelante JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator